Tribunal: TJDFT
Processo: 0740409-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0740409-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOHN MICHEL EDUARDO AGUIAR IMPETRANTE: CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Cláudio César Vitório Portela em favor de JOHN MICHEL EDUARDO AGUIAR, apontando como autoridade coatora a MMa Juíza da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, Dra. Rejane Zenir Jungbluth Teixeira Suxberger. O paciente responde por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e, após a sentença proferida em 18/09/2025, teve decretada a prisão preventiva, com vedação de recorrer em liberdade, sob fundamentos de garantia da ordem pública, gravidade concreta, histórico de reincidência e risco de reiteração delitiva. Registra-se que, em 03/09/2025, na audiência de instrução, sua prisão preventiva fora revogada por decisão judicial, com expedição de alvará de soltura. O writ funda-se nos arts. 647 e 648 do CPP e no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, vinculando-se também ao princípio da presunção de inocência previsto no art. 5o, LVII, da CF. O impetrante, em síntese, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, destacando que o paciente sempre atendeu aos chamados judiciais, encontrava-se em liberdade com monitoração eletrônica e exerce atividade laboral, além de possuir endereço certo. Ressalta que, na audiência de 03/09/2025, foi reconhecida a insuficiência de indícios de autoria para manutenção da custódia cautelar, com alvará de soltura expedido, e que a posterior imposição de prisão na sentença, sem trânsito em julgado, afronta diretamente o art. 5o, LVII, da CF (presunção de inocência). Invoca, ainda, a possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), por serem adequadas e menos gravosas ao caso. Diante disso, requer a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva decretada na sentença, restabelecendo a liberdade do paciente, com eventual substituição por cautelares do art. 319 do CPP. Ao final, pugna pela confirmação da ordem após as informações da autoridade coatora, reconhecendo-se a inadequação e desproporcionalidade da custódia imposta antes do trânsito em julgado, em observância aos dispositivos constitucionais e processuais invocados. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão diante de ausência de justa causa, bem como que o paciente não apresenta risco para a ordem pública, sendo suficiente medidas cautelares diversas da prisão. Breve digressão dos fatos mostra-se necessária. No dia 03/09/2025 (ID 76522081 – p. 246), com a aquiescência do Ministério Público, a revogação da prisão preventiva do paciente foi deferida pelo Juízo, conforme constou da Ata: “(...) A seguir, após entrevista reservada com a Defesa, o(a) acusado(a) JOHN MICHEL EDUARDO AGUIAR foi interrogado(a), conforme registro de áudio e vídeo em apartado. O acusado informou que não possui filhos. A seguir, após entrevista reservada com a Defesa, o(a) acusado(a) EDUARDO DE AGUIAR SILVA foi interrogado(a), conforme registro de áudio e vídeo em apartado. O acusado informou que possui 2 filhas com as idades de 6 anos e recém-nascida, os quais estão sob responsabilidade da genitora. Após, a Defesa do réu JOHN MICHEL EDUARDO AGUIAR requereu a revogação da prisão preventiva do respectivo acusado, conforme registro de áudio e vídeo em apartado. O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pleito defensivo na oportunidade desta assentada. O Ministério Público desistiu em audiência da prova do Laudo da Quebra de Sigilo Telemático, o que foi homologado pelo MM Juiz. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: “O pedido de revogação da prisão preventiva do acusado JOHN MICHEL EDUARDO AGUIAR merece acolhimento. Isso porque, nesta assentada, os inícios de autoria que outrora justificaram o início da persecução penal não se confirmaram sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os depoimentos dos policiais foram inconclusivos sobre a participação do referido acusado, não servindo, em tese, para relacioná-lo ao núcleo do tipo (ter em depósito) da imputação feita na denúncia. Dessa forma, uma vez que a prisão preventiva exige, além do perigo da mora, a prova da materialidade e, ao menos, indícios de autoria, não mais se justifica a segregação cautelar do referido denunciado. Ante o exposto, revogo a prisão preventiva do acusado JOHN MICHEL EDUARDO AGUIAR. Expeça-se alvará de soltura para que ele seja colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso. Encaminhem-se os autos às partes para apresentação de alegações finais, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o § 3o do art. 403 do Código de Processo Penal, independente de nova conclusão. Ata conferida pelas partes. Acusação e Defesa manifestaram concordância com os termos da ata, conforme registro de áudio e vídeo em apartado. A Ata segue assinada pelo Juiz nos termos da portaria conjunta 52/2020, art. 3o, parágrafo 3o. Nos termos do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal de 1988, que resguarda o direito à imagem, e considerando que a gravação da audiência destina-se exclusivamente à produção de prova no respectivo processo, a eventual divulgação, especialmente em redes sociais, ensejará na responsabilização civil e criminal, caso haja violação do direito à imagem, constitucionalmente garantido. Registre-se.” Seguindo a normal marcha processual, no dia 12/09/2025, a Promotora de Justiça oficiou, em sede de alegações finais, pela absolvição do paciente nos seguintes termos (ID 76522081 – p. 261): “(...) Por outro lado, requer ABSOLVIÇÃO do réu JOHN MICHEL EDUARDO AGUIAR da conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006; com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.” Ao proferir a sentença, sem que houvesse qualquer prova nova, a Autoridade Coatora julgou procedente a denúncia e condenou o paciente pelo tráfico de drogas a pena de 8 (oito) anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado, ponderando sobre a prisão nos seguintes termos (ID 76522081 – p. 291): “Não autorizo que os acusados recorram desta sentença em liberdade. Determino a manutenção de ambos na unidade prisional em que se encontram, pois permanecem íntegros os fundamentos que justificaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva durante toda a instrução processual. A custódia cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos praticados, do histórico de reincidência e do risco efetivo de reiteração criminosa, circunstâncias que evidenciam a periculosidade dos réus. (...) Em relação ao réu JOHN MICHEL EDUARDO AGUIAR, a situação é ainda mais gravosa e demonstra completo desrespeito ao Poder Judiciário. Sua Folha de Antecedentes Penais (ID n. 237598318) revela que é multirreincidente em crimes de elevada gravidade, incluindo condenações por homicídio qualificado e roubo. À época dos fatos, encontrava-se em livramento condicional, submetido a monitoramento por tornozeleira eletrônica, em decorrência de condenações anteriores. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena em liberdade demonstra, de forma inequívoca, sua acentuada periculosidade e total descompromisso com a reintegração social. Evidencia-se que medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficazes para conter seu ímpeto delitivo. Se nem mesmo a vigilância estatal, mediante monitoramento eletrônico, foi capaz de impedi-lo de delinquir novamente, sua soltura representaria risco iminente e intolerável à ordem pública. Assim, a manutenção da prisão preventiva de ambos os acusados constitui a única providência apta a assegurar a segurança da coletividade e a credibilidade do sistema de justiça penal.” Com efeito, a análise acurada dos autos revela manifesta ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente JOHN MICHEL EDUARDO AGUIAR, especialmente por configurar contradição insanável em relação aos atos processuais imediatamente anteriores à prolação da sentença condenatória. Conforme amplamente documentado, em 03/09/2025, no bojo da audiência de instrução e julgamento, foi revogada a prisão preventiva do paciente, com manifestação favorável do Ministério Público e decisão judicial que expressamente reconheceu a fragilidade dos indícios de autoria àquela altura da persecução penal. Destacou-se na ocasião que “os depoimentos dos policiais foram inconclusivos sobre a participação do referido acusado, não servindo, em tese, para relacioná-lo ao núcleo do tipo (ter em depósito) da imputação feita na denúncia”, razão pela qual se entendeu ausente o fumus comissi delicti necessário à segregação cautelar. Sucede que, menos de quinze dias depois, ao proferir a sentença em 18/09/2025, a Autoridade Judiciária, sem que tenha sobrevindo qualquer novo elemento probatório, determinou a prisão preventiva do paciente, com fundamento nos mesmos elementos já anteriormente considerados insuficientes. Eis aí o evidente paradoxo: a liberdade é concedida diante da insuficiência de provas no ápice da instrução processual, mas, sem qualquer fato superveniente, revoga-se essa liberdade por ocasião da sentença condenatória. Há, portanto, um vício lógico-jurídico que macula a fundamentação da custódia cautelar, pois se a liberdade fora restituída com base em elementos constantes dos autos, e tais elementos não foram alterados ou ampliados, não há que se falar em redeterminação da prisão com base na mesma moldura fática. Tal condução processual afronta não apenas a coerência interna dos atos decisórios, mas também o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), que permanece hígido até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que quem respondeu ao processo em liberdade tem o direito de recorrer em liberdade, salvo fundamentação concreta e superveniente que justifique nova segregação cautelar. No caso dos autos, não se identifica qualquer elemento novo apto a ensejar a alteração da situação processual do réu. Ao contrário, os fundamentos utilizados para justificar a prisão na sentença (gravidade abstrata do crime, reincidência, alegado risco de reiteração) já estavam presentes e conhecidos quando da revogação anterior da prisão, o que reforça a conclusão de que a custódia decretada na sentença decorre de mera revaloração dos mesmos fatos sob outra perspectiva, sem lastro em fato novo, o que não se coaduna com o devido processo legal. Ademais, a sentença parece conter erro material, ao afirmar que “os fundamentos que justificaram a decretação e manutenção da prisão preventiva durante toda a instrução processual” permaneceriam íntegros, quando é fato incontestável que a prisão preventiva havia sido expressamente revogada durante a instrução, e o réu encontrava-se em liberdade, inclusive com monitoramento eletrônico reativado pela Vara de Execuções, nos termos da decisão de 05/09/2025 (ID 76458044). Esse quadro, por si só, revela constrangimento ilegal evidente, não sendo admissível, em um Estado Democrático de Direito, que o réu seja privado de sua liberdade em razão exclusiva da prolação de uma sentença ainda não transitada em julgado, e que contradiz decisão anterior do próprio Juízo que o havia colocado em liberdade. Ressalte-se, por fim, que durante a liberdade, em que utilizava tornozeleira eletrônica e encontrava-se em atividade laborativa comprovada, não houve nos autos qualquer indicação de risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal que não pudesse ser enfrentado por meio de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. A utilização da prisão preventiva como mecanismo automático de execução antecipada da pena, especialmente após sentença de primeiro grau, não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente, conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, diante do exposto, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva do paciente JOHN MICHEL EDUARDO AGUIAR, restabelecendo-se o estado de liberdade em que se encontrava, com a imposição das mesmas medidas cautelares anteriormente fixadas. Oficie-se com urgência à autoridade coatora para o imediato cumprimento desta decisão, devendo prestar as informações necessárias Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Em seguida, retornem os autos conclusos Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2025 16:46:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator